Tribunal: TJBA
Processo: 8030559-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030559-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: LUCIANO SA SAMPAIO e outros

Advogado(s): WANESSA AUGUSTO BEZERRA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME MURITIBA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO E USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E REGULAR ANDAMENTO PROCESSUAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado por Wanessa Augusto Bezerra, em favor de Luciano Sá Sampaio, contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Muritiba/BA, que decretou sua prisão preventiva nos autos do processo nº 8000600-56.2025.8.05.0174. O paciente é acusado, conforme denúncia do Ministério Público (Ação Penal nº 8000707-03.2025.8.05.0174), de apresentar-se falsamente como policial civil para extorquir vítimas por meio de ameaças, simulando envolvimento de terceiros com o tráfico de drogas. Os fatos ocorreram entre setembro de 2024 e março de 2025, em três episódios distintos, tendo sido apreendidos objetos em sua residência que reforçam a simulação da autoridade policial. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea e inexistência de requisitos legais para a prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Verificar: (i) se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea; (ii) se estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar; (iii) se as medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas e suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a decisão de primeira instância tenha fundamentado a prisão preventiva na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, com base na gravidade concreta do
modus operandi
e na periculosidade do agente, constata-se que existem circunstâncias que autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

4
. Requisito da contemporaneidade atendido, considerando a ocorrência de crime em março de 2025, aproximadamente dois meses antes da decretação da prisão preventiva (maio/2025).
5. O paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa conhecida e exercia atividade nas dependências da Delegacia, o que demonstra sua inserção social e vinculação com o distrito da culpa, fatores que, no caso concreto, indicam a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

6. A combinação de medidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso a dependências policiais, proibição de ausentar-se da comarca e suspensão do exercício de função pública mostra-se adequada e suficiente para garantir a ordem pública e o regular andamento da instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

"A prisão preventiva, como medida cautelar extrema, deve ser substituída por medidas alternativas quando estas se mostrarem suficientes para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, em observância ao princípio da proporcionalidade (art. 282, §6º, CPP)."

"Circunstâncias pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, quando conjugadas com a ausência de risco concreto à instrução criminal, autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §6º, 312, §2º, 319, I, II, III, IV e VI; CP, arts. 158 e 328.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC: 153422 SP 2021/0287206-1, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, T6 - SEXTA TURMA, DJe 21/02/2022; TJ-BA - HC: 80346375420228050000, Rel. MARIO ALBERTO SIMOES HIRS, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 15/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8030559-12.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bel
a
.
Wanessa Augusto Bezerra
, e como paciente
LUCIANO SÁ SAMPAIO
, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito d
a

Vara Criminal de Muritiba/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONCEDER PARCIALMENTE
a Ordem de Habeas Corpus
para revogar a prisão preventiva, exceto se por outro motivo estiver preso e, aplicar ao paciente, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, as seguintes medidas cautelares: comparecimento periódico em Juízo, a cada 02 (dois) meses, para informar e justificar suas atividades; proibição de acesso às dependências da Delegacia de Polícia Civil de Muritiba e proibição de ausentar-se da comarca de seu domicílio sem autorização judicial prévia
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

6.5.10